Tribunal: TJMT
Processo: 0003624-46.2012.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003624-46.2012.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Planos de Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 284.032.401-63 (RECORRIDO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0003624-46.2012.811.0037

Origem:

QUARTA VARA DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MARIA PEREIRA DE ALMEIDA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO – SUSPENSÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE – CIÊNCIA QUANDO DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE TESE RECURSAL QUANTO AO DANO MATERIAL – DANO MATERIAL MANTIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PLANO – SUSPENSÃO UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR EXCESSIVO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Age ilicitamente o plano de saúde que realiza a suspensão unilateral do plano, sem a devida notificação, ainda mais quando o consumidor toma ciência quando da negativa de atendimento.

A suspensão unilateral caracteriza ato ilícito e falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por dano moral e material.

O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando fixado em desacordo com os critérios de razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) e a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela parte promovente, por falha na prestação do serviço consistente na suspensão unilateral do plano de saúde, conforme dispositivos que cito:

Posto isso, e sem maiores delongas, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando requerido Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso - MT SAUDE ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00(dez mil reais) como indenização por danos morais, devidamente corrigidos desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e com juros de 1% ao mês desde o evento danoso(art. 398, do CC/08; c/c Súmula54 do STJ); bem como CONDENO a parte ré a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela(o) requerente, no período compreendido entre a data em que ocorreu a interrupção do atendimento na rede conveniada e a data em que ocorreu o restabelecimento do atendimento na rede conveniada, valores que serão determinados por meio de liquidação por artigos, nos termos do artigo 475-E do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. 1, do CPC.

Custas e despesas processuais pelo requerido, bem como honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a rede credenciada simplesmente deixou de atender os pacientes encaminhados pelo promovido, portadores das mais diversas e graves enfermidades, sendo, portanto, a única responsável por quaisquer danos eventualmente causados à parte promovente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente a redução do valor da condenação.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público opinou pela desnecessidade de intervenção no feito (Id. 24579953), ratificando o parecer do Procurador de Justiça (Id.13949954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de ação na qual a parte promovente pleiteou indenização por danos morais e materiais, repetição de indébito decorrente de ausência de assistência do plano de saúde MT Saúde.

Afirma, que, diante da inexistência de entidades credenciadas, quando necessitou dos serviços do plano, teve que arcar com valor da mensalidade de R$ 323,97 (trezentos e vinte e três reais e noventa sete centavos), mediante desconto em folha de pagamento (Id. 13948039).

A suspensão do plano é fato incontroverso nos autos.

Sem razão a parte promovida quando alega que

não praticou qualquer ato ilícito, sustentando que a rede credenciada simplesmente deixou de atender os pacientes encaminhados pelo promovido, portadores das mais diversas e graves enfermidades, sendo, portanto, a única responsável por quaisquer danos eventualmente causados à parte promovente.

Restou incontroverso que a parte promovente efetuou o pagamento da mensalidade de setembro/2011 no valor de R$ 323,97 (trezentos e vinte e três reais e noventa sete centavos), a qual fora descontada em sua folha de pagamento (Id. 13948039), motivo pelo qual, o art. 42, parágrafo púnico do CDC garante ao consumidor cobrado por quantia indevida o direto à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou indevidamente, sendo importante consignar que quanto ao dano material não houve insurgência recursal.

Restou comprovada a falha na prestação dos serviços e cabe a fornecedora de plano de saúde responder pelas falhas ou omissões inerentes ao serviço prestado (falta de médico credenciado), consoante a obrigação de manter a qualidade e eficiência dos serviços médicos contratados e colocados à disposição do usuário, caracterizando ato ilícito e falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por dano moral e material.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020